Tribunal: STF
Processo: RE 333087
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2002-06-25
Data de publicação: 2002-06-25

Ementa:
EMENTA: Recurso extraordinário. Renovação de licença de
localização e funcionamento.
           - O acórdão recorrido, ao fundar-se, também, em que a
cobrança da taxa de renovação de licença para localização e
funcionamento era indevida por falta de comprovação do exercício,
por parte do Município, da atividade de fiscalização, nada mais fez
do que, quanto a esse fundamento suficiente "per se" para mantê-lo,
seguir a orientação predominante nesta Corte (assim, a título
exemplificativo, nos RREE 140.278, 115.213, 115.983, 190.126 e
259.980).
           Recurso extraordinário não conhecido.